Tribunal: TJES
Processo: 0030647-20.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030647-20.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO TIBERIO LTDA

APELADO: JAIR TIBERIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE. EMISSÃO POR EX-GERENTE SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de protesto cumulada com inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade dos protestos de dois cheques prescritos, mantendo a subsistência do débito e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se preposto sem poderes de administração previstos no contrato social possui legitimidade para emitir cheques e contrair empréstimos em nome da pessoa jurídica; (ii) definir se o protesto indevido de título de crédito gera dano moral in re ipsa à pessoa jurídica; e (iii) estabelecer se a omissão do Poder Judiciário em analisar o pedido de assistência judiciária gratuita acarreta o seu deferimento tácito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emissão de títulos de crédito por gerente destituído de poderes de representação e administração contratual, desacompanhada de prova de que a transação financeira reverteu em benefício da sociedade, impõe a declaração de inexistência do débito.

4. O protesto indevido de título de crédito em desfavor de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, visto que o ato atinge a credibilidade, a reputação comercial e a honra objetiva da empresa.

5. A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado gera deferimento tácito do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 585, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 398, and 406, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2011; STJ, AgRg no AREsp nº 2.550.212/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.998.081/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ, Súmulas nº 54, 227 e 362; TJES, ApCiv nº 0011149-97.2015.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26/08/2025; TJES, ApCiv nº 0003965-79.2019.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22/04/2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002465-58.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação
e
recurso adesivo
interpostos, respectivamente, por
POSTO TIBÉRIO LTDA
e por
JAIR TIBÉRIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de protesto c/c inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais
” ajuizada por POSTO TIBÉRIO LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade dos protestos dos títulos relacionados na inicial, mantendo, contudo, a subsistência do débito e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões, POSTO TIBÉRIO LTDA sustenta que:
(i)
o juízo
a quo
não apreciou as provas relativas à falsidade das assinaturas nos cheques e à confissão do réu sobre o empréstimo ter sido realizado a terceiro, apenas afirmando que o autor permanece na condição de devedor;
(ii)
deve ser declarada a inexistência de débito, pois restou comprovado que os títulos foram subtraídos e assinados fraudulentamente por ex-funcionário, sem qualquer poder de representação; e
(iii)
o protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
, mesmo para pessoa jurídica, sendo a atitude do réu dolosa ao tentar coagir o autor ao pagamento de dívida inexistente.

Por sua vez, JAIR TIBÉRIO interpôs recurso adesivo, argumentando que:
(i)
faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, por ser pessoa idosa e hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento;
(ii)
diante da condição de beneficiário da assistência judiciária, deve ser isento do pagamento de custas ou, subsidiariamente, ter a exigibilidade dos honorários sucumbenciais suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; e
(iii)
os honorários advocatícios devidos pela parte autora devem ser majorados para 20%, considerando a disparidade econômica entre as partes e o labor recursal.

1. Recurso de Posto Tibério LTDA.

De início, impende destacar que o autor (Posto Tibério), ao ajuizar a presente demanda, alegou que foi surpreendido com o protesto de dois cheques (nº 002127 e 002128), vencidos em maio de 2012, mas levados a aponte apenas em julho de 2013, quando já prescritos.

Alegou também que a emissão dos cheques em favor do réu (Jair Tibério) decorreram de uma fraude perpetrada por seu ex-gerente (Sr. Sérgio), que teria garantido um empréstimo pessoal junto ao réu utilizando o nome da empresa sem qualquer autorização dos sócios.

O réu, em sua defesa, alegou a regularidade do débito, afirmando que os títulos originaram-se de uma operação usual de "troca de cheques" com o estabelecimento comercial, e que o gerente, que teria assinado os cheques, possuía aparência de poderes para transigir em nome do Posto.

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
julgou a pretensão parcialmente procedente, a fim de reconhecer a ilegalidade dos protestos sob o fundamento da prescrição, mas indeferiu o pedido de declaração de inexistência de débito por entender que o Posto Tibério permanecia na condição de devedor da obrigação. Por consectário, negou o pleito indenizatório por danos morais, sob o fundamento de que o protesto extemporâneo apenas atestou uma inadimplência real, não configurando abalo à honra da pessoa jurídica.

Antes de adentrar o cerne da controvérsia, oportuno destacar que não desconheço que "
o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi
" (REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

Da verificação das cártulas acostadas à fl. 24, bem como da narrativa das partes, verifico que os cheques não circularam, razão pela qual se torna possível a discussão da
causa debendi
.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que restou incontroverso que as assinaturas constantes dos cheques nº 002127 e 002128 (fl. 24) foram apostas pelo Sr. Sérgio (ex-gerente do Posto Tibério), à medida que o próprio réu alega, em suas contrarrazões (id. 12834451) e razões finais (fl. 126) que:

“
Como se não bastasse o relatado acima, que demonstra justamente a existência de relação jurídica entre o autor, o Sérgio e o réu, o autor falta com a verdade em seu depoimento ao informar que o cheque seria uma falsificação de sua assinatura,
quando, em verdade, era assinatura do próprio Sérgio, que possuía autorização para tanto, dada pelo autor.
”

Diante disso, despicienda a realização de prova grafotécnica a fim de se aferir a autoria das assinaturas dos cheques, vez que tanto o autor, quanto o réu apontam que estas seriam do Sr. Sérgio (ex-gerente do Posto Tibério).

Sob esse prisma,
o cerne da controvérsia desloca-se para a verificação da existência de poderes detidos pelo Sr. Sérgio, na qualidade de gerente do Posto Tibério, para assinar os mencionados cheques.

Quanto a isso, ao analisar o Contrato Social do Posto Tibério (fls. 15/18), verifica-se em sua Cláusula Sexta que a administração e a representação da sociedade competiam, de forma isolada, ao sócio Sr. José Tasso, inexistindo nos autos prova, seja documental, seja testemunhal, de que o gerente, Sr. Sérgio, estariam autorizado a emitir cheques ou a contrair empréstimos em nome da sociedade.

Nesse sentido, caberia ao Sr. Jair Tibério, na qualidade de credor e detentor dos títulos, o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica que ensejou a emissão dos cheques, concernente em suposto empréstimo feito ao Sr. Sérgio a título de “
capital de giro, para pagar combustível na companhia petrolífera
” (fl. 28).

Por sua vez, o réu, Sr. Jair Tibério, argumenta que o sócio do Posto Tibério tinha ciência das operações, argumentando que “
O Sr. José Tasso sempre acompanhou todo o processo estando presente em TODAS as ocasiões. O Sr. Sérgio tinha autorização do Posto para assinar cheques em seu nome, o Sr. Sérgio era empregado conhecido do Posto autor
”, o que faz emergir importante inconsistência da narrativa:
se o próprio sócio administrador estava presente nas negociações, não haveria razão para que o gerente assinasse os cheques ao invés do sócio.

Noutro giro, o Sr. Jair Tibério também não logrou êxito em comprovar que os valores supostamente emprestados — originado de uma transação pessoal com o ex-gerente, Sr. Sérgio, ainda em 2008 — tenha, de fato, ocorrido, pois não foram apresentados comprovantes de transferência bancária, depósitos ou qualquer registro contábil que vinculasse o empréstimo à pessoa jurídica.

Reforça tal conclusão o depoimento da testemunha Sr. Marcos Antônio Ferrari Júnior (id. 12784255), que asseverou que, na condição de ex-gerente de outro posto do Sr. José Tasso, não possuía quaisquer autorizações dessa natureza.

Portanto, diante da ausência de poderes do Sr. Sérgio e da falta de comprovação de que o negócio jurídico tenha sido celebrado em favor do Posto Tibério, e não em favor diretamente do Sr. Sérgio,
a declaração de inexistência do débito em face do Posto Tibério é medida que se impõe, devendo ser reformada a r. sentença neste ponto.

Em evolução,
quanto aos danos morais
, uma vez reconhecida a inexistência do débito, tem-se que o protesto levado a efeito pelo réu tornou-se indevido, o que configura dano moral indenizável
in re ipsa
, inclusive, quando realizado em desfavor de pessoa jurídica, na medida em que a empresa é afetada em sua credibilidade no tráfego comercial, restando potencialmente privada de estabelecer relações comerciais que demandem a obtenção de crédito ou parcelamento —
razão pela qual a r. sentença também merece reforma quanto a esse ponto.

No que tange ao quantum
, entendo que o valor de
R$ 5.000,00
se mostra razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo réu e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
7) Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o protesto indevido de título de crédito contra pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, sendo presumida a lesão à honra objetiva, independentemente da comprovação de prejuízo. 8) Valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Expedição e o protesto de Certidão de Dívida Ativa em face de pessoa jurídica que não figurou no processo administrativo correspondente constituem ato ilícito por vício no elemento subjetivo do título.
2. Protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, cuja ocorrência é presumida e independe de prova do prejuízo à honra objetiva.
[...] (TJES, ApCiv 0011149-97.2015.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, RELATOR(A): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 26/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM LASTRO. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PESSOA JURÍDICA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, devido à mácula na reputação comercial e credibilidade perante o mercado e fornecedores. 6. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos caracteres compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido.
[...] (TJES, ApCiv
0003965-79.2019.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, RELATOR(A): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 22/04/2026)

2. Recurso adesivo de Jair Tibério.

No que tange ao recurso interposto por Jair Tibério, a questão colocada sob julgamento cinge-se a saber se o réu, ora apelante, tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, de modo a ser suspensa, como consequência, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença impugnada.

Os autos denotam que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor na contestação (fls. 57/66) não foi analisado quando proferido o despacho que intimou o autor para réplica (fl. 75), nem em sede de decisão saneadora (fl. 104).

Na sentença (fls. 143/146), o réu foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, sem menção ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Acerca do tema, comungo do entendimento de que “
a jurisprudência do STJ orienta que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
" (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024, e AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta eg. 2ª Câmara:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REALIZADO EM CONTESTAÇÃO. PLEITO NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO TÁCITO. JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO DO REQUERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o agravante realizou o pedido de gratuidade em contestação, o fato deste não ter sido analisado pelo Judiciário leva ao deferimento tácito, de forma que devem ser aplicados em favor do recorrente todos os efeitos da referida benesse a partir do momento em que esta foi pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5002465-58.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 25.06.2024)

Além disso, os elementos que constam dos autos evidenciam que o apelante tem direito à concessão do benefício, mormente pela inexistência de exteriorização de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência, o que reforça a consequente impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Por isso,
o apelante faz jus à concessão do benefício pretendido
, o que implica na suspensão da exigibilidade das sucumbenciais fixadas na sentença, conforme prevê a norma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e
DOU PROVIMENTO
à apelação de POSTO TIBÉRIO LTDA., bem como
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de JAIR TIBÉRIO, e reformo a r. sentença a fim de:
(i)
declarar a inexistência de débito referente aos cheques nº 002127 e 002128;
(ii)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros;
(iii)
conceder, em prol de JAIR TIBÉRIO, o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo, como consectário, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na r. sentença.

Em razão da reforma do julgado,
redistribuo os ônus sucumbenciais
e condeno JAIR TIBÉRIO ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), mantendo suspensa a exigibilidade da verba por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)